Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717271-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEBASTIAO ELIAS CORDEIRO - ME, CARLOS ANDRE GOUVEIA DA SILVA, IVANETE NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão ID 90060875, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de SEBASTIÃO ELIAS CORDEIRO ME e OUTROS, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens dos executados por intermédio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a executada/agravada Ivanete Nunes da Silva foi citada, contudo deixou de efetuar o pagamento da dívida objeto da execução e tampouco formulou defesa ou indicou bens à penhora, ressaltando que a última pesquisa SISBAJUD e RENAJUD foi realizada em junho de 2018, tendo decorrido um lapso temporal significativo para justificar a realização de nova pesquisa. Defende que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, tendo o Código de Processo Civil positivado em seu art. 6o o princípio da cooperação, de modo os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração e buscar a real efetividade do processo. Alega que seu pedido encontra amparo nos arts. 772, III e 773, parágrafo único, ambos do CPC, enquanto a utilização dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Aduz que o indeferimento do pedido de busca de bens afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Ressalta que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Afirma que se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, bem como seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, visto o agravante desconhecer bens de propriedade dos agravados, e já ter sido determinado o arquivamento do feito executivo, com a iminência da contagem do prazo prescricional, além de ter demonstrado que o direito ora vindicado se encontra robustamente amparado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão do Juízo a quo, bem como seja deferido a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, em nome da Agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, determinando a realização de consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, a fim de localizar bens em nome da Agravada. Preparo regular (ID 26040994). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do pleiteado efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal. Com efeito, embora o c. STJ entenda possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade, não se verifica, na presente hipótese, qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica do executado, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre o momento presente e a pesquisa anterior. Ademais, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, além de não prosperar a alegação de que foi determinado o arquivamento do feito. Ademais, a execução se arrasta desde o final do ano de 2016 e a última pesquisa via BACENJUD data, na verdade, de 11/07/2018, e RENAJUD, de 17/07/2018. O efeito suspensivo tampouco se mostra efetivo, tendo em vista que os autos originais serão suspensos em relação à agravada Ivanete Nunes da Silva ante a ausência de bens penhoráveis, enquanto prosseguirá na tentativa de citação dos demais executados – Sebastião Elias Cordeiro ME e Carlos André Gouveia da Silva, a teor do que dispôs o Juízo a quo na decisão ID 89313919. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada Ivanete Nunes da Silva para contrarrazões. Desnecessária a intimação dos demais agravados, porquanto ainda não citados na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora